Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-72.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000718-72.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS ALEXSANDER COSTA LACERDA - CPF: 058.339.331-45 (RECORRENTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO. ACORDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.

Há legitimidade passiva da ré, uma vez que se trata de suposto descumprimento do acordo entabulado na execução no 1045782-32.2020.8.11.0001, demonstrando a vinculação jurídica da ré com a demanda do autor.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Se nos autos não há prova quanto a pendência de entrega do álbum de fotografias adquirido pelo autor, não há que falar em restituição da quantia paga e indenização a título de dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000718-72.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Matheus Alexsander Costa Lacerda

Recorrido(s):

Studio S Formaturas Eirelli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por ter reconhecido a ilegitimidade da reclamada.

O reclamante recorreu da decisão de ilegitimidade passiva da ré, sob o argumento de que apesar de constar o nome de Leme Eventos e Formaturas no contrato de compra e venda do material de foto e filmagem, a nota promissória foi cobrada pela empresa Studio S Formaturas Eireli, conforme demonstrado na cópia do processo de execução no 1045782-32.2020.8.11.0001, onde foi realizado acordo entre as partes, assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgado o mérito da presente ação.

Da análise dos autos, observo que razão assiste ao Recorrente, pois de acordo com os documentos apresentados com a petição inicial é possível constatar que o réu possui legitimidade passiva para figurar nesta ação, uma vez que se trata de suposto descumprimento de acordo realizado na Execução no 1045782-32.2020.8.11.0001, onde o exequente realizou a cobrança da nota promissória no valor de R$ 1.650,00.

Ante o exposto
, por restar comprovado a legitimidade passiva da ré, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

O Reclamante aduz que em 26/02/2018, adquiriu um álbum de fotos no valor de R$ 1.650,00, dividido em dez parcelas, mas quando efetuou o pagamento da parcela de número 04 decidiu por interromper o pagamento, pois afirma não lhe foi entregue o álbum de fotos, contudo, a ré ajuizou uma ação de execução que tramitou perante o 6o Juizado Especial de Cuiabá/MT, tendo sido realizado um acordo onde restou pactuado o reparcelamento da dívida, qual foi paga pelo autor, mas até a presente data ainda não recebeu o material fotográfico, motivo pelo qual, requer a restituição do valor pago e indenização por dano moral.

Em contrapartida a Ré sustenta que na ação n.o 1045782-32.2020.811.0001, quando houve o reconhecimento da dívida por meio do acordo firmado entre as partes, não foi realizado questionamento acerca de pendências quanto à obrigação de fazer, qual seja, entrega de álbum de fotografia, sendo assim, o autor apenas alegou e nada provou situação que enseja na improcedência da pretensão inicial.

No presente caso, restou incontroverso o acordo entabulado entre as partes no processo de execução no 1045782-32.2020.811.0001, contudo, a controversa é quanto à entrega do álbum de fotos adquirido pelo autor.

Apesar das alegações iniciais de que não a ré não efetuou a entrega do álbum de formatura adquirido em 26/02/2018 ao autor, inexistem nos autos comprovação deste fato, uma vez que não há sequer uma reclamação efetuada a empresa para que fosse entregue o material adquirido.

Além disso, no Termo de Acordo Confissão e Novação de Dívida realizado em 15/10/2021, não consta nenhuma ressalva a respeito de obrigação de fazer por parte da Ré, logo, não há comprovação a respeito de descumprimento dos termos do acordo pelo réu, conforme alegado pelo autor, ônus que não desincumbiram a teor do disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, assim, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024